Tribunal: TJMT
Processo: 0002442-15.2013.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002442-15.2013.
APELANTES: ARLINDO CANCIAN E OUTROS.
APELADO: HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO.
Vistos.
O presente feito encontrava-se sobrestado, ante a afetação dos Recursos Especiais n.o 1.438.263/SP, n.o 1.361.872/SP e n.o 1.362.022/SP, no qual discute-se a “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” - Tema 948, e Recursos Especiais n.o 1.362.038/SP e n.o 1.361.869/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1015, no qual discute-se a “legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”. (id. 17169456).
Em id. 85932478, foi requerido a retomada da marcha processual, ante ao julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.438.263/SP, n.o 1.361.872/SP e n.o 1.362.022/SP, acerca do tema 948.
Pois bem.
Dá análise dos autos, ainda não houve o julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.362.038/SP e n.o 1.361.869/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1015, no qual discute-se a “legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”.
Posto assim, determino o sobrestamento destes autos até ulterior deliberação do Tribunal da Cidadania, no que se concerne ao tema de 1015.
Em havendo interesse na composição amigável da lide, a qualquer momento, requeiram, as partes, o envio deste à central de conciliação.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR